Tribunal: TJES
Processo: 5027841-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária; Recurso
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027841-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MARTINS CAMPOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 06/2022 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. NATUREZA DE VENCIMENTO. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. VALORES INCLUÍDOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de revisão de cálculo de aposentadoria e pagamento das diferenças retroativas. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). Os valores recebidos pelo autor a título de gratificação de produtividade têm natureza de vencimentos e devem ser incorporados aos proventos do servidor, inclusive para fins de benefício previdenciário, desde que observados os requisitos do art. 35 da Lei Municipal nº 6295/2020.

(4). Todavia, o recorrente deseja que seus proventos sejam calculados de forma que não encontra guarida na legislação pátria, através da produção de dois cálculos de forma separada, sendo um pela média das contribuições e outro considerando apenas a média das últimas doze gratificações de produtividade fiscal.

(5). Ao se instituir uma gratificação por produtividade em acréscimo à remuneração regular do servidor, tem-se por objetivo indenizar os servidores que estiverem na ativa, pelos serviços prestados. Assim, descabido o pleito da recorrente, em determinar que tal gratificação seja acrescida à aposentadoria, da mesma forma que ocorre com os servidores da ativa.

(6). A incorporação da gratificação já gerou reflexos sobre o valor da aposentadoria do requerente, pois referidas verbas foram consideradas para se chegar ao valor das aposentadorias, conforme documento de id. 7684610 (página 77).

(7). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)